Tribunal: TJSP
Processo: 0006333-62.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação - Sentença de procedência que adotou o valor de indenização alcançado pelo perito oficial, inferior àquele ofertado e depositado quando do ajuizamento da demanda – Recurso da expropriante em que visa o afastamento dos juros moratórios – Acolhimento – Ausência de mora que justifica a não incidência dos juros previstos no art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação - Sentença de procedência que adotou o valor de indenização alcançado pelo perito oficial, inferior àquele ofertado e depositado quando do ajuizamento da demanda – Recurso da expropriante em que visa o afastamento dos juros moratórios – Acolhimento – Ausência de mora que justifica a não incidência dos juros previstos no art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 - Sentença reformada - Recurso provido.